Tribunal: TJBA
Processo: 0501044-38.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501044-38.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ODEJANE LIMA FRANCO Advogado(s): ODEJANE LIMA FRANCO, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1º, INCISOS III DO CPB. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16 DO CPB. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO, EM RAZÃO DA ACUSADA TER DEVOLVIDO A QUANTIA SUBTRAÍDA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APLICADO O PATAMAR DE 1/3, EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA NA TERCEIRA FASE. PENA FINAL APLICADA EM 01 ANO E 9 MESES DE RECLUSÃO A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME ABERTO MAIS O PAGAMENTO DE 30 DIAS-MULTA FIXANDO-SE CADA UNIDADE DE VALOR EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Criminal de Nº 0501044-38.2020.8.05.0080, oriundo da comarca de 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como recorrente ODEJANE LIMA FRANCO, tendo como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE JULGAMENTO, nos fundamentos a seguir alinhados.